Tribunal: TJDFT
Processo: 0704943-88.2021.8.07.0009
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. APELO. OBJETO. MINORAÇÃO DA VERBA ALIMENTAR. ALIMENTANDO. MENOR IMPÚBERE. OBRIGAÇÃO INERENTE À PATERNIDADE. ALIMENTANTE. GENITOR. TRABALHO SOB VÍNCULO FORMAL. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. RENDIMENTOS MENSAIS. AFERIÇÃO PRECISA. CAPACIDADE FINANCEIRA. APREENSÃO. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. PARÂMETROS LEGAIS. AFERIÇÃO PONDERADA DAS NECESSIDADES DO DESTINATÁRIO DA PRESTAÇÃO E DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO OBRIGADO. SUBSISTÊNCIA DE OUTROS FILHOS A INTEGRAR A PROLE. RENDA MENSAL COMEDIDA. MODULAÇÃO. IMPERIOSIDADE. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. ADEQUAÇÃO. RAZOABILIDADE. MINORAÇÃO. BALANCEAMENTO NECESSÁRIO. DOCUMENTOS NOVOS. APRESENTAÇÃO APÓS A SENTENÇA. DOCUMENTO NOVO (CPC, ART. 435). JUNTADA POSTERIOR À SENTENÇA. ENQUADRAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. CONSIDERAÇÃO. INVIABILIDADE. APELO DO ALIMENTANTE PROVIDO.
1. Nos termos do que dispõe o art. 435 do CPC, a juntada extemporânea de documentos somente é permitida para demonstrar fatos supervenientes ou quando se tratar de documento novo, sendo ainda admitida nos casos em que a apresentação anterior dos documentos não se fez possível por não serem conhecidos, acessíveis ou disponíveis, devidamente justificado o motivo, resultando que, em não se configurando tais hipóteses, consubstancia imperativo legal a desconsideração de documento apresentado após a prolação da sentença por simples inércia da parte, como forma de ser preservado o devido processo legal com os institutos que o integram, prevenindo-se desconsideração da preclusão que se aperfeiçoara e a ocorrência de supressão de instância.
2. A mensuração dos alimentos deve guardar conformação com as necessidades do alimentando e com as possibilidades do alimentante (CC, art. 1.694, §1o), e, como corolário dessa equação, sua fixação, ponderada a razoabilidade da prestação, deve derivar do cotejo dos elementos de prova produzidos e pela apreensão empírica das necessidades do beneficiário como forma a ser aferida a capacidade do obrigado de conformidade com que é possível de fomentar ao destinatário da prestação para o custeio de suas necessidades e fruição do padrão de vida compatível com sua condição social.
3. As necessidades de criança em idade escolar são incontroversas, e, conquanto impassíveis de serem precisadas, são passíveis de serem estimadas de forma empírica, mormente porque, em consonância com as regras de experiência comum, variam de acordo com a disponibilidade financeira e com o status social dos pais, ensejando que os gastos com a mantença da filha sejam dosados em ponderação com a capacidade econômica que ostentam, o que deve refletir na mensuração dos alimentos que lhe devem ser fomentados pelo genitor.
4. Constatado o que aufere mensalmente o alimentante por trabalhar sob vínculo empregatício formal, os alimentos que deve fomentar ao filho menor que vive sob a guarda da mãe como expressão do poder familiar e da obrigação de concorrer efetivamente para o custeio das necessidades materiais do descendente devem ser fixados, observados os parâmetros legalmente emoldurados e o que se afigura razoável ser fomentado conforme os indícios que afloram dos elementos coligidos, em importe incidente sobre a remuneração que aufere e em percentual que se afigura passível de ser por ele suportado e traduza efetiva concorrência para o custeio das necessidades reais da destinatária da verba.
5. Auferindo o alimentante renda mensal comedida e possuindo outros filhos que também demandam e dependem do seu concurso para fomento de suas necessidades materiais, essa realidade não pode ser ignorada na fixação da verba alimentar que deve fomentar ao filho que vive sob a guarda da mãe, devendo sua capacidade ser balanceada segundo o apreendido e a prestação ser mensurada de forma ponderada em compasso com a razoabilidade que se apresenta de forma a ser encontrar o equilíbrio possível entre as necessidades do beneficiário da prestação e a capacidade do obrigado.
6. O alimentante que infirma a adequação da verba alimentar que fora fixada mediante comprovação da efetiva capacidade que ostenta, lastreando, assim, o direito à modulação almejada com os fatos subjacentes invocados como travejamento do postulado, enseja a redução da verba alimentar, originalmente fixada, que lhe fora debitada com base na apreensão de sua capacidade contributiva, à medida em que não pode ser ignorada a realidade material retratada nos autos se não infirmada pelo alimentado, pois lhe estava afetado o ônus de subsidiar o direito que aduzira com lastro probatório, legitimando, sob essa realidade, que o percentual correspondente à prestação alimentar seja conformado mediante ponderação das variáveis da equação que deve governar sua mensuração (CPC, art. 373, I e II).
7. Recurso conhecido e provido. Unânime.